Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-90.2023.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000857-90.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON LEAO CAVALCANTE - CPF: 013.653.831-21 (RECORRENTE), ALEXANDRO CARVALHO LIMA - CPF: 014.748.781-13 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ENOCH JOSE PEREIRA - CPF: 572.066.271-53 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000857-90.2023.8.11.0050

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente
:
ALEXANDRO CARVALHO LIMA

Recorrido
:

ENOCH JOSE PEREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO.
SENTENÇA IRRECORRÍVEL (ART. 41 DA LEI N. 9.099/95
)

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos e
examinados
.
Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
fazer

decorrente
de
não

transferência
de
veículo

proposta

por
Enoch José Pereira
em
face de Edilson Leão Cavalcante e Alexandro Carvalho Lima partes
já

qualificados
. Em
síntese
,
sustenta
o
autor
que
em

julho
de 2021
adquiriu

uma

motocicleta
Honda,
placa
NPG 4685,
sendo

esta

adquirida
de um
terceiro
, e
desde

a

aquisição
do
primeiro

contrato
de
compra
e
venda
o
bem

nunca

foi

transferido
para o
nome
do
atual

proprietário
,
permacendo
sempre no
nome
do
requerido
Alexandro Carvalho Lima. Diante do
exposto

requereu
a
procedência
no
sentido
de
obrigar

os

requeridos
a
transferirem
a
motocicleta
para o
nome
do
autor
.
A

inicial

foi

instruída
com
documentos
. No ID 119903863 as partes
compuseram
de forma
amigável

durante

a

audiência
de
conciliação
. É o
relatório
do
necessário
.
Fundamento
e
Decido
.
Compulsando

os
autos com a
devida

diligência

observo
que as partes
transigiram

amigavelmente

quanto

ao

conflito

existente

na

presente

demanda
.
Observa
-se que as partes
são

maiores
e
capazes
,
não
se
verificando

nenhum

vício
e/
ou

irregularidade
de
consentimento

quanto

aos

termos
do
acordo
. Assim,
HOMOLOGO
por

sentença
o
acordo

estabelecido
entre as partes,
na
forma e
condições

pactuadas
no
termo
de ID 119903863.
Ex

positis
, JULGO EXTINTA
por

sentença
a
presente

ação
, o que
faço
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, III, b, do Código de
Processo
Civil. Sem de
custas
e
honorários

advocatícios

Considerando
a
preclusão

lógica
, o
feito

transita

em

julgado

nesta
data (CPC/2015,
artigo
1.000).
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. Cumpra-se,
expedindo
-se o
necessário
e com as
cautelas
de
estilo
. Campo Novo do Parecis,
datado
e
assinado

digitalmente
. Cláudia
Anffe
Nunes da
Cunha
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamad
a

visa
a

desconstituição
d
o

acordo

homologado

judicialmente
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inadequação

recursal
.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.

O Recurso Inominado é inadequado para a desconstituição de acordo homologado judicialmente, situação
na qual
, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, é necessário o ajuizamento de ação anulatória
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1714591 SP 2015/0188254-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, Data de
Julgamento
: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
30/04/2018).
Aliás, nos termos do art.
41 da Lei n. 9.099/95, da sentença homologatória de conciliação
ou laudo arbitral
não cab
e recurso.

5
.
Recurso

não
conhecido
.

6
.
C
ustas
e
honorários

advocatícios
, estes fixados em R$500,00, pela parte recorrente
, observado o disposto no art.
98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso
.

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024